Tribunal: TJDFT
Processo: 0707914-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. De acordo com o disposto no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser providos os embargos de declaração diante da constatação de ao menos uma das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. O equívoco constatado no acórdão consistiu na indicação do período para a elaboração do cálculo das prestações em atraso do auxílio alimentação.
4. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes.